Tribunal: TJBA
Processo: 8013900-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013900-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: V. B. S. e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO AUMENTO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, COM FULCRO NO ART. 85, § 11 DO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO. 1. É consabido que, via de regra, os índices da ANS não se aplicam em caso de contratos coletivos por adesão, sendo lícita a estipulação contratual para que o reajuste seja feito de acordo com o aumento de sinistralidade ou da variação de custos médico-hospitalares - admitida, ainda, a cumulação de ambos no mesmo contrato, eis que suas incidências partem de pressupostos fáticos diversos. 2. Com efeito, o STJ entende que é “possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade” (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015)" (AgInt no AREsp 1848568/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021) 3. Embora possam as operadoras de planos de saúde aumentar a mensalidade dos planos empresariais com índices superiores ao fixado para os planos individuais, este aumento não pode ser desarrazoado, de modo a ferir o equilíbrio contratual e onerar excessivamente o consumidor, e deve haver transparência dos cálculos, possibilitando a sua aferição. 4. Na hipótese, caberia à Apelante comprovar os motivos que ensejaram a implementação do reajuste, o que não ocorreu, porquanto os extratos apenas informam o valor dos índices de sinistralidade e financeiro, sem nenhuma indicação de como se chegou aos valores aplicados, além de ser prova unilateral, produzida sem observação do contraditório. 5. Sendo assim, acertou o juízo a quo ao declarar a abusividade dos aumentos da mensalidade e determinar a restituição dos valores pagos a maior, sendo oportuno consignar que a jurisprudência também tem se manifestado pela possibilidade de aplicação analógica dos índices autorizados pela ANS para planos individuais. 6. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC/2015. 7. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8013900-90.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e Apelado V.B.S, representado por sua genitora PATRÍCIA BARBOSA SANTANA Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.